Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702919-75.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME AGRAVADO: LIGIA CAMPOS STRONGREN, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TTAP TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA - ME contra a decisão de ID 217365894, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos c/c apresentação de documentos n. 0708968-12.2024.8.07.0019 ajuizada em face de LIGIA CAMPOS STRONGREN e CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, ora agravados. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos: De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 10.A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas. 11.Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12.Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os fatos narrados na exordial demandam dilação probatória, mormente para que se esclareça o motivo pelo qual a transferência das cotas não foi levada a cabo. 14. Ademais, a avença juntada aos autos (id. 216366765), assinada exclusivamente pela autora, em princípio, não vincula a segunda ré, em atenção ao princípio da relatividade dos contratos. 15. Outrossim, consta do contrato que: [...] em havendo qualquer impedimento por parte da Administradora Caixa Consórcios, para o processo de transferência das citadas cotas do(s) VENDEDOR(ES) para a COMPRADORA, a promitente negociação e compra se dará por encerrada e este contrato cancelado, não havendo assim perdas de qualquer natureza para as partes. A ADMINISTRADORA se compromete a promover a devolução do integral dos valores pagos pela COMPRADORA. (id. 216366765). 16. Por conseguinte, a despeito da procuração datada de 13.06.2023, outorgada por terceiro em favor do sócio da autora (id. 216366766), e da solicitação apresentada à segunda ré (id. 216366767), não se vislumbra a plausibilidade do direito à transferência das cotas. 17.Logo, imperioso o indeferimento da tutela provisória. (Id. 217365894) Nas razões recursais, a agravante alega que se encontra em sério risco financeiro e jurídico por estar pagando por cotas que não lhe foram repassadas. Afirma ser evidente periculum in mora, tendo em vista que poderá ocorrer a transferência das cotas a terceiros caso não sejam imediatamente bloqueadas até o julgamento da lide. Já o fumus boni juris tem intuito de resguardar seu direito, que por boa fé, contratou cotas consorciais para incremento de sua frota e vem sendo lesada pelas partes agravadas. Aduz que a decisão agravada tratou tão somente do bloqueio das cotas, além do depósito em juízo das parcelas e não de sua transferência. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo, para determinação de bloqueio imediato das cotas de consórcio de n° 2085-0491-00, 2087-0340-00, 2114-0687-00 e 2116-0656-00, visando a segurança jurídica necessária para que não sejam transferidas a terceiro até o julgamento da lide; e que o pagamento das parcelas das referidas cotas sejam realizados pela agravante por meio de depósito judicial até o julgamento da lide. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido – Id. 66911985. É o relatório. DECIDO. Inicialmente registro que, apesar de a agravante ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal, qual seja, o bloqueio imediato das cotas de consórcio de n° 2085-0491-00, 2087-0340-00, 2114-0687-00 e 2116-0656-00, bem como a permissão dos pagamentos das parcelas por depósito judicial. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. A análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, os fatos narrados na petição inicial demandam dilação probatória, a fim de perquirir o motivo pelo qual a transferência das cotas não foi efetuada. Ao analisar o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que no instrumento contratual anexado aos autos como base de comprovação da relação contratual havida entre as partes, consta apenas a assinatura da parte agravante, o que, por si só, desvincula a outra parte das disposições ali contidas. É certo que o contrato sem assinatura de uma das partes é nulo, pois lhe falta elemento essencial a sua constituição que é prova inequívoca da vontade dos contratantes. Nesse contexto, resta latente a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória para fins de análise das alegações apresentadas, restando, assim, afastado o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar perquirida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade da parte Ré pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952078, 07413562520248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2024, publicado no DJE: 13/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. DESCONTO. SUSPENSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular, cuja quitação e portabilidade não restaram demonstradas nos autos, mostrando-se necessário aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões controvertidas serão examinadas com maior profundidade. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1950342, 07380322720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJE: 11/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade do direito aventado para que haja o provimento do recurso, mostrando-se necessário aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões controvertidas serão examinadas com maior profundidade. E, uma vez ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada ao presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator